Tribunal: STF
Processo: HC 207077
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 661.879/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator indeferiu o pedido, nos termos seguintes: 
    O Tribunal local, ao denegar a ordem, convalidou a constrição cautelar do paciente, destacando que, no caso, conforme já salientado por ocasião do indeferimento da liminar, foi apreendida quantidade elevada de maconha (mais de 1 kg), que seria levada pelo paciente para o corréu e este a transportaria para o interior do Estado. Ademais, como bem ponderou o juízo a quo, há indicação de que o paciente esteja envolvido na distribuição de drogas de forma organizada, inclusive envolvendo pessoas presas em outro Estado da Federação (fl. 28). 
    [...]
    Assim, observa-se da análise dos trechos acima que a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade apreendida de entorpecente (mais de 1 kg de maconha), a gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, verificada a partir da distribuição organizada de drogas e do caráter interestadual dos crimes. 
    Tudo a revelar e indicar a necessidade da manutenção da medida extrema. Não foi outra a opinião do Ministério Público Federal em seu parecer (fls. 62/66). 
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem e a saúde públicas, dada a gravidade da conduta incriminada, evidenciada pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do réu (RHC n. 113.892/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/8/2019), possuindo, ainda, entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva (HC n. 515.676/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/11/2019). 
    Nesse sentido: a periculosidade do agente, ao ser preso com expressiva quantidade de droga, mais de 1 kg de maconha, constitui fundamentação idônea para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n. 633.326/MG, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF/1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 4/5/2021, DJe 7/5/2021). Urge ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se mostrando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    De outro lado, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao pleito de reconhecimento do excesso de prazo. 
    Segundo pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 599.702/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). Ao prestar informações, relatou o Magistrado de primeiro grau (fls. 55/57): 
    [...]
    Em consulta ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça paulista, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento foi iniciada em 14/6/2021, designada sua continuação para 13/9/2021, que, por sua vez, não foi encerrada por dificuldades de conexão de uma testemunha que acabou não conseguindo participar. Atualmente, aguarda-se a designação da audiência em continuação. 
    Pois bem. Do atento exame dos autos depreende-se que não há notícias de quaisquer atos procrastinatórios por parte das autoridades públicas. Como visto, o Magistrado de primeiro grau impulsionou diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada. 
    Assim, entendo que, por ora, não está configurado excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão preventiva, não ficando caracterizada qualquer desídia estatal. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que (a) A prisão preventiva foi concedida em desfavor do paciente com base em apenas alegações dos policiais militares que sem provas informaram para a autoridade da polícia judiciaria que o réu estava envolvido na distribuição de drogas de forma organizada, inclusive com contatos partindo de pessoas presas em outro Estado da Federação. Todavia, não há sequer prova disto, sendo que todos os réus manifestaram o direito constitucional ao silêncio perante a autoridade judiciária; e (b) o paciente está preso provisoriamente há mais de 01 ano. Observa-se que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva no dia 13/09/2020. A primeira audiência foi designada para o dia 14/06/2021 (09 meses depois). Após, foi designada nova data para continuação da audiência (13/09/2021). Ocorre que esta audiência também foi realizada parcialmente, estando pendente a designação para uma terceira audiência. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente